Tribunal: STF
Processo: ADI 2439
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-23
Data de publicação: 2001-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
1.798/97; DECRETO N.º 9.115/98; LEI N.º 1.292/92; RESOLUÇÃO
SEMADES/SEFOP N.º 329/98; RESOLUÇÕES SEF/SEPRODES N.ºS 18/99 E
20/99, TODOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ALEGADA CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 150, § 6.º; E 155, § 2.º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O primeiro ato normativo estadual, instituindo benefícios
relativos ao ICMS sem a prévia e necessária celebração de convênio
entre os Estados e o Distrito Federal, contraria os dispositivos
constitucionais sob enfoque.
Alegação de inconstitucionalidade igualmente plausível no
que toca ao art. 8.º do Decreto n.º 9.115/98, que, extrapolando a
regulamentação da Lei n.º 1.798/97, fixa, de forma autônoma,
incentivos fiscais sem observância das mencionadas normas da Carta
da República; não restabelecendo, contudo, os benefícios previstos
na Lei n.º 1.292/92, cuja apreciação é inviável em controle abstrato
de constitucionalidade, tendo em vista o advento da EC n.º 03/93.
Impossibilidade de conhecimento da ação em relação aos
demais artigos do decreto em questão, por apresentarem natureza
meramente regulamentar, e às referidas resoluções sul-mato-
grossenses, posto haverem sido impugnadas de forma genérica pelo
requerente. Precedentes.
Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei
n.º 1.798/97 e do art. 8.º do Decreto n.º 9.115/98, do Estado do
Mato Grosso do Sul.